Tribunal: TJMT
Processo: 1017195-27.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017195-27.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[PEDRO LUCAS ALVES DE BRITO - CPF: 344.593.938-16 (ADVOGADO), DISVECO LTDA - CNPJ: 02.971.360/0001-66 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC. ERRO NA ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL. CREDITAMENTO INDEVIDO DE ICMS. FALTA DE ESPONTANEIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória para suspender a exigibilidade de crédito tributário constituído na Notificação de Lançamento n. 469885/1824/68/2024, objeto de ação anulatória ajuizada perante a 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital.

II. Questão em discussão

2. A questão em verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão de tutela provisória de urgência a fim de suspender a exigibilidade do crédito tributário, consideradas a alegação de equívoco formal na
Escrituração Fiscal Digital (
EFD) e as conclusões do procedimento administrativo, notadamente a perda da espontaneidade e a inobservância das notificações de autorregularização.

III. Razões de decidir

3.
A concessão de tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil.

4.
A retificação da escrituração fiscal ocorreu somente em 30/09/2024, após a lavratura da notificação e a ciência do lançamento, circunstância que afasta a espontaneidade prevista no artigo 138 do CTN
.

5.
O procedimento administrativo registrou a expedição de notificações para autorregularização, não atendidas pela contribuinte, sem esclarecimento específico nas razões recursais sobre a inércia verificada
.

6.
O creditamento indevido configura infração autônoma, nos termos da legislação estadual, sendo irrelevante, nesta fase, a discussão sobre eventual ausência de prejuízo ao Fisco
.

7.
A tese de equívoco formal e de inexistência de fruição indevida demanda dilação probatória incompatível com o âmbito do agravo de instrumento, não se evidenciando a probabilidade do direito exigida pelo artigo 300 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento
:

"1.
A retificação da EFD realizada
após a lavratura e a ciência
da notificação de lançamento
afasta a espontaneidade
prevista no art. 138 do CTN e
não evidencia
, por si só, a
probabilidade do direito
para fins de tutela provisória
.

2. A ausência de manifestação do contribuinte às notificações para autorregularização
corrobora a legitimidade do lançamento de ofício
e, em cognição sumária,
afasta os requisitos do art. 300 do CPC
para a suspensão da exigibilidade do crédito tributário."

Dispositivos relevantes citados:
CTN, art. 138; CPC, art. 300;

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI nº 1001214-26.2023.8.11.0000, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, j. 02.10.2023, DJE.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por
Disveco Ltda.
, contra a decisão

proferida pelo Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação anulatória de Crédito Tributário n. 1043496-82.2025.8.11.0041, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, cujo objeto consistia na suspensão da exigibilidade do crédito tributário constituído na Notificação de Lançamento n. 469885/1824/68/2024 e na vedação à adoção de quaisquer medidas tendentes à sua cobrança ou à restrição de regularidade fiscal.

Nas razões recursais, a Agravante aduz, inicialmente, que exerce atividade comercial regularmente submetida ao regime de substituição tributária do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias (ICMS), conforme previsão do artigo 1º e do Apêndice do Anexo X do Regulamento do ICMS do Estado de Mato Grosso (RICMS/MT).

Sustenta ter sido autuada indevidamente, por imputação de suposta apropriação de crédito outorgado previsto no artigo 2º, I, do Anexo XVII do RICMS/MT, fundada na alegada ausência de credenciamento prévio no Cadastro de Contribuintes.

Assevera que não há que se falar em cometimento de qualquer infração, uma vez que houve apenas mero erro de fato no preenchimento de obrigação acessória, consubstanciado na indicação incorreta do código de ajuste MT029047, em detrimento do código correto MT020002, este último correspondente ao crédito de ICMS decorrente do regime de substituição tributária, ao qual efetivamente faria jus.

Afirma que, após identificar a inconsistência, procedeu à retificação da Escrituração Fiscal Digital (EFD) ICMS/IPI em 30/09/2024, anexando os respectivos recibos no Processo Administrativo e-Process n. 51331173/2024, demonstrando a inexistência de qualquer prejuízo ao erário.

Pontua que o pedido de revisão foi julgado procedente pela Unidade de Julgamento Singular (UJS) da SEFAZ/MT, reconhecendo-se expressamente que as inconsistências foram sanadas tempestivamente e sem prejuízo ao Fisco. Todavia, em sede de recurso de ofício, o Conselho Administrativo Tributário (CAT) reformou a decisão singular e restabeleceu o lançamento fiscal, sob o fundamento da perda da espontaneidade em virtude da retificação ter ocorrido após a lavratura da notificação.

Defende que o mero erro formal no cumprimento de obrigação acessória, desacompanhado de prejuízo ao Fisco, não pode ensejar exigência tributária nem aplicação de penalidades.

Com essas razões, pugna pelo provimento do recurso, com a consequente reforma da decisão agravada, para: (i) suspender a exigibilidade do crédito tributário representado pela Notificação de Lançamento n. 469885/1824/68/2024 e (ii) determinar que o Agravado se abstenha de praticar quaisquer atos de cobrança ou constrição, inclusive reter, bloquear ou apreender mercadorias em postos fiscais, inscrever o débito em dívida ativa e emitir a correspondente CDA, ajuizar execução fiscal, proceder a inscrições em cadastros restritivos e promover protesto extrajudicial, bem como obstar a emissão de certidão de regularidade fiscal, tudo até o julgamento final da ação anulatória.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido (id. 290016864).

As contrarrazões foram apresentadas (id. 304496879).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer subscrito pelo Doutor Luiz Eduardo Martins Jacob (id. 291627386), deixou de se manifestar sobre o mérito da demanda, em razão da ausência de interesse ministerial na controvérsia.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como explicitado no relatório, a Recorrente busca, por meio do Agravo de Instrumento, a reforma da decisão agravada, a fim de suspender a exigibilidade do crédito tributário representado pela Notificação de Lançamento n. 469885/1824/68/2024, cuja cobrança entende ser indevida.

Extrai-se dos autos de origem que a pessoa jurídica, Disveco Ltda., propôs Ação Anulatória de Crédito Tributário contra o Estado de Mato Grosso, visando à declaração de nulidade do crédito tributário objeto da Notificação de Lançamento n. 469885/1824/68/2024.

Na inicial, sustentou, em linhas gerais, os mesmos fundamentos ora deduzidos neste recurso, especialmente no tocante ao equívoco formal na Escrituração Fiscal Digital – EFD, consistente na indicação do código MT029047 em lugar do MT020002, e à inexistência de apropriação de crédito outorgado sem credenciamento e de prejuízo ao erário.

Aduziu, ainda, que o Convênio ICMS 36/2024, que alterou a cláusula primeira do Convênio ICMS 32/2023, autoriza a concessão de anistia e remissão de créditos de ICMS por descumprimento de requisitos formais, relativamente a fatos geradores de 1º/01/2020 a 31/12/2023, razão pela qual, a seu ver, a exigibilidade do crédito tributário consubstanciado na Notificação de Lançamento n. 469885/1824/68/2024 e a multa aplicada não subsistem.

O Magistrado singular, ao apreciar o pedido de tutela provisória de urgência formulado na petição inicial da Ação Anulatório, indeferiu-o nos seguintes termos:

“[...]
In casu
, busca a parte Requerente a concessão da tutela provisória de urgência para que seja determinada a suspensão da exigibilidade do crédito tributário constituído na Notificação de Lançamento nº 469885/1824/68/2024, e consequentemente determinando que o requerido se abstenha de inscrever o débito em dívida ativa ou realize qualquer ato que impeça a autora de obter a certidão de regularidade fiscal.

Em análise perfunctória dos fatos expostos e documentos acostados, notadamente pelos documentos de ID nº 194403372 e seguintes, não vislumbro, nesta fase de cognição sumária, a presença dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela provisória pleiteada.

Isso porque, a documentação apresentada não me convenceu da existência da evidência da probabilidade do direito, uma vez que a parte Requerente não demonstrou com a robustez necessária, a existência de vício no ato administrativo que deu origem ao crédito tributário ou na decisão que manteve o lançamento após a análise administrativa.

Conforme se observa o Fisco Estadual, ao lavrar a referida notificação, identificou irregularidade no preenchimento da obrigação acessória, em especial quanto ao registro de crédito de ICMS em desacordo com as normas do Regulamento do ICMS vigente no Estado de Mato Grosso, logo, a atuação fiscal observou os ditames da legalidade estrita, princípio que rege toda a atividade administrativa tributária.

Ou seja, ao que se denota o Fisco Estadual, em plena obediência ao princípio da legalidade, princípio este norteador de toda a atividade administrativa, apenas atendeu aos ditames da legislação vigente, de modo que, nessa quadra processual, não vislumbro qualquer ilegalidade no ato praticado.

A jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso corrobora essa compreensão, reconhecendo que o descumprimento de obrigação acessória — ainda que de natureza formal — enseja a aplicação de penalidades e a constituição do crédito tributário correspondente, independentemente da exigibilidade do tributo principal

[...]

Portanto, ante a ausência dos requisitos ensejadores para a concessão da medida antecipatória, impõe-se o indeferimento da medida.

ISTO POSTO, consoante fundamentação supra, INDEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA pleiteada.

Cite-se a parte Requerida para, querendo, apresentar a sua defesa, no prazo constante no art. 335 c/c 183 do CPC.

Com a defesa, vistas à parte Requerente para impugnar no prazo legal.

Após, abro vistas ao ilustre representante do Ministério Público para que se manifeste no prazo de 15 (quinze) dias e, por fim, voltem-me os autos conclusos para sentença. [...]”. (id. 195401071).

Irresignada com a decisão interlocutória que indeferiu o pedido de tutela de urgência,
Disveco Ltda.
interpôs o presente Agravo de Instrumento, almejando sua reforma.

Insta consignar, inicialmente, que, tratando-se de recurso interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência, a análise desta instância revisora deve limitar-se à verificação da presença, ou não, dos requisitos autorizadores da medida pleiteada, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, sendo vedada a incursão aprofundada em matéria de mérito que demande dilação probatória, sob pena de supressão de instância.

No presente caso, tais requisitos não se mostram preenchidos de forma satisfatória.

A pretensão recursal veiculada pela Agravante objetiva a suspensão da exigibilidade do crédito tributário constituído por meio de Notificação de Lançamento n. 469885/1824/68/2024, lavrada sob a imputação de aproveitamento de crédito outorgado sem credenciamento.

A Recorrente alega, em síntese, que a autuação decorreu de mero erro material na escrituração fiscal digital, consistente na indicação do código MT029047 em lugar do MT020002, devidamente sanado por retificação realizada em 30/09/2024, inexistindo, por isso, aproveitamento indevido de crédito ou prejuízo ao erário estadual.

Contudo, consta na decisão proferida pela Unidade do Contencioso Administrativo Tributário (UCAT) que a Recorrente foi previamente notificada para promover a autorregularização, sem a incidência das penalidades de ofício previstas no artigo 47-E da Lei n. 7.098/98, tendo sido expedidas, para esse fim,
quatro notificações distintas
. Apesar disso, a Agravante não teria apresentado qualquer manifestação e tampouco procedido à correção de sua escrituração fiscal. (id. 194403374, p. 35/44, dos autos de origem).

Na mencionada decisão administrativa, proferida por Fiscal de Tributos Estaduais, consignou-se que a Recorrente somente procedeu à retificação de sua Escrituração Fiscal Digital – EFD após a lavratura da Notificação de Lançamento n. 469885/1824/68/2024, de ofício, e a correspondente ciência da autuação, ou seja, em momento posterior ao início do procedimento fiscal, circunstância que, à luz do artigo 138 do Código Tributário Nacional, afasta a configuração da espontaneidade.

Aliás, quanto a esse aspecto específico — a ausência de manifestação diante das notificações emitidas para fins de autorregularização — observa-se que não foi apresentado qualquer esclarecimento ou justificativa nas razões recursais.

Trata-se de omissão relevante, sobretudo porque o procedimento administrativo registrou o envio de quatro comunicações com prazo para regularização sem aplicação de penalidades, permanecendo a contribuinte inerte até a lavratura do lançamento.

Eis, no ponto de interesse, o teor da decisão proferida pela Unidade do Contencioso Administrativo Tributário (UCAT):

“[...] Creditar-se indevidamente do ICMS é tomar para si um determinado valor, em desconformidade com legislação do ICMS, e escriturá-lo nos livros próprios, como se fossem créditos passíveis de apropriação. A infração de creditamento indevido se materializa no próprio ato de escrituração desse valor na conta gráfica do sujeito passivo, pois esse valor jamais poderia ter sido inserido no rol dos créditos do imposto.

O creditamento indevido como infração autônoma, independentemente de esse creditamento ocasionar, de modo imediato, a falta de pagamento do imposto ou a falta de seu recolhimento.

Para a legislação mato-grossense, a redução do imposto a recolher, em decorrência do creditamento indevido, não é elemento da tipificação tributária penal. Aliás, quando o legislador matogrossense separou as infrações de falta de pagamento do imposto, das infrações de creditamento indevido do imposto, arrolando as primeiras nas alíneas do inciso I do art. 47-E da Lei estadual nº 7.098/98, e as segundas no inciso II do mesmo artigo, esse legislador quis deixar evidente que as infrações de creditamento indevido não se confundem nem se relacionam com as infrações de falta de pagamento do imposto.

O creditamento do ICMS, nos termos do que estabelece a legislação do imposto, é um direito do sujeito passivo, que ele exerce quando o escritura nos livros próprios. O creditamento é feito em conta gráfica, ou seja, a rigor, nos livros fiscais, conforme determinar a legislação, sem interferência da autoridade fiscal nesse procedimento.

Caso, porém, o Fisco discorde da escrituração do valor do crédito efetuado em conta gráfica, ele deve glosar esse valor, quando estiver procedendo à lavratura do lançamento.

Desse modo, se o Fisco verificar que o sujeito passivo creditou-se indevidamente de um determinado valor, o Fisco, não pode proceder à glosa desse valor na própria conta gráfica do contribuinte, ou seja, nos próprios livros e documentos do contribuinte. Essa glosa deve ser feita de modo indireto, por meio do lançamento, mediante exigência de valor igual ao valor indevidamente creditado. Toda vez que o crédito for considerado indevido, o texto legal determina que se faça o recolhimento da importância creditada, não estornada ou transferida. Esse recolhimento, todavia, frise-se, não tem natureza de penalidade.

Após essa breve explicação, importante estabelecer a cronologia dos fatos que levaram à autuação do contribuinte.

O contribuinte foi notificado para promover a autorregularização, sem a incidência das penalidades de ofício do art. 47-E da Lei 7098/98, entretanto, não apresentou resposta, não modificou sua escrituração
. Segue abaixo a relação de notificações que precederam ao lançamento ora impugnado:

1
- NOTIFICAÇÃO PARA AUTORREGULARIZAÇÃO Nº. 109762/1824/68/2023, emitida em 30/03/23, período de referência 01/2023, data da ciência 14/04/2023.

2
- NOTIFICAÇÃO PARA AUTORREGULARIZAÇÃO Nº. 122503/1824/68/2023, emitida em 25/04/2023, período de referência 02/2023, data da ciência em 10/05/2023.

3
- NOTIFICAÇÃO PARA AUTORREGULARIZAÇÃO Nº. 197623/1824/68/2023, emitida em 11/07/2023, período de referência 04, 05 e 06/2023, data da ciência em 25/07/2023.

4
- NOTIFICAÇÃO PARA AUTORREGULARIZAÇÃO Nº. 255705/1824/68/2023, emitida em 06/10/2023, período de referência 06, 07 e 08/2023, data da ciência em 24/10/2023.

O objeto de todas as notificações para autorregularização era oportunizar ao contribuinte, que de forma ESPONTÂNEA, promovesse a autorregularização do Ajuste Fiscal MT029047 (CRÉDITO OUTORGADO - ESTABELECIMENTO COMERCIAL VAREJISTA. ART.

2°, I ANEXO XVII -RICMS/MT), apropriado em sua Escrituração Fiscal Digital – EFD, indevidamente, promovendo o seu estorno, uma vez que o notificado não possuía credenciamento prévio registrado em seu cadastro para a utilização de tal ajuste.

O prazo para o atendimento era de 10 dias úteis a contar da ciência. Não houve manifestação ou estorno do ajuste de crédito por parte do contribuinte. Segue abaixo
print
de todas as notificações com a data da ciência.

[...]

Como o contribuinte manteve-se inerte, não restou outra alternativa ao Fiscal de Tributos responsável pela fiscalização, senão efetuar o lançamento de ofício.

O lançamento é atividade vinculada e obrigatória, sendo assim, diante da constatação da irregularidade pelo agente fiscal, naquele momento já consumada, foi realizado o lançamento que visou glosar o crédito indevidamente escriturado e realizar a cobrança da penalidade prevista em lei para a infração à legislação tributária cometida pelo contribuinte.

Essa obrigatoriedade decorre do princípio da legalidade, que por sua vez, repercute no servidor público como verdadeiro poder/dever de ao tomar conhecimento de qualquer irregularidade administrativa/tributária, lavrar, de ofício, o respectivo instrumento de coerção sem dar margem a qualquer tipo de discricionariedade não previamente delimitada em lei.

Foi lavrada a NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO Nº. 469885/1824/68/2024, emitida em 26/08/2024, com ciência pelo contribuinte em 09/09/2024. [...]”. (id. 194403374, p. 35/44, dos autos de origem).

No que se refere à alegação da Agravante de que não teria havido prejuízo ao Fisco nem fruição indevida de benefício, por se tratar de mero equívoco formal na indicação do código na EFD, cumpre assentar que a verificação dessa assertiva demanda instrução probatória a ser desenvolvida no Juízo de origem, visto que, o acervo documental apresentado,
neste juízo preliminar
, revela-se insuficiente para evidenciar a probabilidade do direito, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO
– AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA CDA – TERMO DE APREENSÃO E DEPÓSITO – OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – QUESTÃO QUE DEVE SER ANALISADA NO DECORRER DA AÇÃO DE BASE, APÓS DILAÇÃO PROBATÓRIA –
AUSÊNCIA DOS

REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA
–
RECURSO DESPROVIDO
.

1.
Para a concessão da tutela de urgência é necessária a presença de requisitos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC)
.

2. Diante do limite estreito do recurso de agravo de instrumento, quando ausentes os requisitos autorizadores à concessão da tutela provisória de urgência, a análise da possibilidade de suspensão ou até mesmo da legalidade ou não do crédito tributário, por demandar dilação probatória, deve ser analisada e resolvida no decorrer da instrução processual, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. (N.U 1001214-26.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/10/2023, Publicado no DJE 02/10/2023). (destaquei).

Ademais, a decisão administrativa proferida pela Unidade do Contencioso Administrativo Tributário (UCAT) destacou que o creditamento indevido configura
infração autônoma
, independentemente de ter havido ou não redução do imposto a recolher.

Diante desse cenário, revela-se prudente a manutenção da decisão agravada, a fim de que a ação anulatória prossiga regularmente, possibilitando ao Juízo de primeiro grau, após a formação do contraditório e eventual produção de prova documental complementar, apreciar com a profundidade necessária os elementos fáticos e jurídicos da controvérsia, inclusive quanto à alegação de que o equívoco formal na EFD não implicou supressão do tributo nem redução do ICMS devido.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Disveco Ltda.
, para manter inalterada a decisão recorrida.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025